Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-58.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006361-58.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), H. EICKHOFF - ME - CNPJ: 01.105.351/0001-20 (RECORRIDO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), HERMES EICKHOFF JUNIOR - CPF: 000.760.971-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO POR SUPOSTA LIGAÇÃO DIRETA – FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS ANTERIORES DEVIDAMENTE PAGAS – CONSUMO REGISTRADO E PAGO – INCOERÊNCIA NA TESE DE UC DESLIGADA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade do corte realizado, sobretudo quando há comprovação de medição e pagamento de todos os meses anteriores, caindo por terra a alegação de que a UC estava desligada e foi objeto de ligação direta.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de suposta fraude não comprovada, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em interrupção do serviço por suposta ligação direta sem a devida comprovação, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais aos Reclamantes no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, haja vista que em razão de corte anterior no fornecimento do serviço houve a ligação direita pelo consumidor. Argumentou que o corte foi devido e que diante da ligação direta a concessionária apenas proceder com a correção da fraude desligando o serviço anteriormente cortado por inadimplemento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade do corte do serviço por suposta fraude na religação direta do serviço anteriormente cortado por inadimplência. Há contradições de teses entre o consumidor e a concessionária, na medida em que aquele alega que no dia 02/08/2019 os prepostos da concessionária procederam com o corte do serviço mesmo estando todas as faturas pagas. A parte promovida, por sua vez, alega que houve corte do serviço em 09/05/2019 por inadimplemento da fatura vencida do mês 03/2019 e que o consumidor efetuou o pagamento da fatura vencida, porém não requereu a religação do serviço, pois precedeu com a ligação direta, o que foi identificado no dia 02/08/2019, causando o desligamento por fraude.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque, como em fundamentado pelo magistrado de origem, a tese de fraude e ligação direta não se sustenta, não há verossimilhança nas alegações da concessionária.

Primeiro porque nada comprovou, não realizou vistoria, com respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Não juntou qualquer documento que comprove a vistoria, unilateral ou realizado pelo INMETRO. Segundo porque alega que houve ligação direta, mas não comprova o alegado, na medida em que se houve ligação direta como poderia haver leitura e pagamento mensal das faturas como houve. O magistrado bem fundamentou que há histórico de pagamento juntado com a inicial, emitido pela promovida, que comprovar que todas as faturas anteriores ao corte realizado em 02/08/2019 estavam devidamente pagas.

Ora, se houve ligação direta, como explicar a leitura e emissão de faturas, as quais estavam devidamente pagas. Portanto, cabia à parte promovida comprovar a fraude por meio hábil de prova, o que não fez, de modo que evidente a falha na prestação do serviço ante a realização de corte indevido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade do corte realizado, sobretudo quando há comprovação de medição e pagamento de todos os meses anteriores, caindo por terra a alegação de que a UC estava desligada e foi objeto de ligação direta.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de suposta fraude não comprovada, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor fixado é razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021